Tribunal: TJSP
Processo: 1000375-02.2023.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – MÚTUO - SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA- NÃO OCORRÊNCIA.
– Contrato de mútuo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Inexistência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a ser contratada, sendo compelida a contratar empresa

Ementa:
APELAÇÃO – MÚTUO - SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA- NÃO OCORRÊNCIA.
– Contrato de mútuo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Inexistência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a ser contratada, sendo compelida a contratar empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, o que não ocorreu no caso, visto ter sido conferida a opção de contratar, ocorrendo a adesão em instrumento apartado.

RECURSO NÃO PROVIDO.